Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESP. 1.452.840/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 872, STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Apelação contra a sentença que, não obstante o acolhimento dos embargos de terceiros para determinar a desconstituição da penhora sobre veículo de terceiro, condenou o embargante aos ônus de sucumbência, por aplicação do Princípio da Causalidade.

2. Se a decisão recorrida deixa de analisar entendimento capaz de, em tese, infirmar a conclusão do julgado, há de se reconhecer negativa de prestação jurisdicional, conforme determina o artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC.

3. A tese firmada no Resp. no 1.452.840-SP, apreciado sob a sistemática dos repetitivos (tema 872), orienta que: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

4. No presente caso, o embargado, ciente de que o bem não estava mais na esfera patrimonial do devedor, se insurgiu contra o pedido de desconstituição de penhora nos autos do cumprimento de sentença de origem, insistindo na manutenção da constrição. Por consequência, atraiu a incidência do Princípio da Sucumbência – razão pela qual deve responder pelos ônus de sua derrota.

5. De acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. No entanto, se a adoção da regra geral conduz à fixação de honorários em patamar desproporcional ao trabalho realizado, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o §8o do referido dispositivo legal.

6. A majoração dos honorários, com esteio no artigo 85, §§1o e 11o, do CPC, não é aplicável aos casos de provimento do recurso, pois, além de vocacionada à remuneração do trabalho adicional, visa desestimular a apresentação de insurgências infundadas.

7. Recurso conhecido e provido.